Tribunal: TJBA
Processo: 8028001-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028001-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO SENA MACHADO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM registrado(a) civilmente como JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO OU DE FAMILIAR. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO AO DESLINDE DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

I – Tendo a parte autora se qualificado na forma exigida em lei, fornecendo nome e sobrenome, número do CPF, profissão, endereço de sua residência e domicílio, não há razão para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo, diante da falta de comprovante de residência em nome próprio ou atualizado, tratando-se de exigência sem respaldo legal.

II – O comprovante de residência não figura entre os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, razão pela qual a sua ausência não impede o regular prosseguimento do feito.

III –
Sentença anulada. Apelo provido. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação de nº
8028001-06.2021.8.05.0001,
em que figuram como apelante
CLAUDIO SENA MACHADO

e como apelado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o regular prosseguimento do feito.